Tribunal: CARF
Processo: 13674.000147/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13674.000147/2007-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.331 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
JOSE DONIZETE PINTO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta apresente informações
ao processo de como fora realizada a intimação do Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional (e-Fl. 7), anexando aos autos a documentação probatória pertinente e,
apontando, ainda, a efetiva data de ciência pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 02-21.454, da
4a Turma da DRJ/BHE, que não conheceu da Impugnação da apresentada pela ora Recorrente,
por ser intempestiva.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Em 26 de julho de 2007, fls. 05, a empresa foi impedida de optar pelo Simples
Nacional sob o entendimento de exercer a atividade econômica 4922-1/01 - Transporte
rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual, em infração ao
Inciso VI, art. 17 da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006.
No dia 27 de setembro de 2007, a empresa apresenta impugnação, conforme documento
de fls. 01/02, alegando que, as suas alterações contratuais/cadastrais, providenciadas em
06/08/2007, não foram prontamente recebidas pela Receita Federal do Brasil. Questiona
também o prazo para apresentação da impugnação.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13674.000147/2007-01
Fl. 18
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.331 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13674.000147/2007-01

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES
NACIONAL.
INDEFERIMENTO
DA
OPÇÃO.
PRAZO
PARA
IMPUGNAÇÃO.
Expirado o prazo de trinta dias para impugnação do indeferimento da opção pelo
Simples Nacional, deve ser declarada a revelia, sendo que eventual petição, apresentada
fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta
julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade,
como preliminar.
Impugnação não Conhecida

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Nos termos do art. 23, § ,2°,III., alínea b, do Decreto n° 70.235, de 1972, considera-se
o contribuinte cientificado do indeferimento da opção pelo Simples Nacional em 10 de
agosto de 2007, ou seja, quinze dias após a data registrada no meio eletrônico, dia 26 de
julho de 2007. Por conseqüência, o prazo para apresentação da impugnação venceu no
dia 11 de setembro de 2007.
Desse modo, o fato de o pedido de fls. 1/2 ter sido apresentado em 26 de setembro de
2007 caracteriza que a petição é inoportuna.
Dispondo sobre a hipótese de não haver a entrega tempestiva da impugnação, o
Coordenador-Geral do Sistema de Tributação baixou o Ato Declaratório Normativo
Cosit n° 15, de 12/07/1996, a seguir transcrito:
"Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados
que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia
e iniciada cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do
prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta
julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar. ” (grifos acrescentados)
Considerando que a competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento para
examinar impugnação ou manifestação de inconformidade somente se estabelece após a
instauração da fase litigiosa, a presente manifestação de inconformidade não deve ser
conhecida.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/05/2009 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 13), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
10/06/2009 (e-Fl. 14 a 16).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou as seguintes razões:
“A Impetrante foi impedida de optar pelo Simples Nacional em razão de, supostamente,
prestar serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, infringindo o
disposto no inciso VI do artigo 17 da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro .de
2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
Fl. 19
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.331 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13674.000147/2007-01

No entanto, o Requerimento de Empresário alterado em 25 de julho de 2007 não consta
qualquer das atividades inscritas no artigo 17 que impedem o recolhimento dos
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, como se depreende do
documento anexado.
Alega a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
que o pedido de impugnação do indeferimento de opção do Simples Nacional foi
apresentado extemporaneamente, devendo ser declarado a revelia da Impetrante, pois a
petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, conforme instrução do Coordenador-Geral
do Sistema de Tributação no Ato Declaratório Normativo Cosit n.o 15, de l2/07/1996.
Ocorre que a via de comunicação eleita pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para comunicar a decisão de indeferimento de opção do Simples Nacional da empresa
José Donizete Pinto, a ora Impetrante, restou em evidente prejuízo, pois pelo meio
eletrônico há mera presunção de intimação dos atos praticados pela SRFB.
Não é possível considerar a intimação por processo eletrônico, conforme a previsão do
inciso III do artigo 23 do Decreto n.° 70.235/1972, uma vez que não foi acompanhado
da prova de recebimento, mediante envio ao domicílio tributário da Impetrante ou
registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
Neste sentido, a Impetrante só teve conhecimento da decisão em momento posterior ao
prazo de 15 (quinze) dias eleito como presunção do conhecimento das ações
desenvolvidas pelo órgão da exação tributária, restando necessária aplicação da
sistemática processual que considera a intimação quando há manifestação voluntária ou
comparecimento espontâneo aos atos do processo.
Defronte ao exposto, requer que seja julgado procedente o pedido consistente na
inclusão retroativa da Impetrante ao Simples Nacional a contar do dia de 01 de julho de
2007.”
É o relatório.

Voto

Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Do Exame de Admissibilidade
Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende parcialmente aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo
Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72.
Isso porque, apesar do reconhecimento da intempestividade da Impugnação pela
DRJ, o recurso interposto pela Recorrente visa, em parte, pugnar por sua tempestividade, por
entender que a notificação do Termo de Indeferimento fora feita de forma indevida.
Diante disso, as possíveis nulidades processuais suscitadas são o próprio mérito
do presente Recurso Voluntário, que devem ser analisados por este colegiado.
Diferente seria se o contribuinte tivesse interposto Recurso Voluntário, sem nada
manifestar sobre a tempestividade da Impugnação. Nesse caso, sim, o recurso não deveria ser
conhecido, em razão da ausência de instauração do litígio, nos termos do Art. 56, §2o, Decreto no
7.574/11.
Fl. 20
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.331 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13674.000147/2007-01

Pelas razões supra, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, no que tange ao
exame nulidade da intimação e da tempestividade da Impugnação.

Da Necessidade de Diligência – Confirmação da Data da Efetiva Intimação da Contribuinte

Examinando-se as razões do acórdão da DRJ, transcritas no relatório, verifica-se
que o relator considerou como data de ciência pelo contribuinte, a data de transcurso do prazo de
15 (quinze) dias após 26.07.2007, sendo esta a suposta data registrada em meio eletrônico,
conforme verifica-se a seguir:
“(...) considera-se o contribuinte cientificado do indeferimento da opção pelo Simples
Nacional em 10 de agosto de 2007, ou seja, quinze dias após a data registrada no meio
eletrônico, dia 26 de julho de 2007”

Entretanto, ao analisar o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional (e-Fl. 7), consta que a referida data corresponde à “Data de Solicitação”, estando
abaixo do número do recibo, conforme verifica-se a seguir:

Ademais, ao compulsar a íntegra dos autos (e-Fls. 01 a 17), não encontrei
quaisquer outros documentos que indiquem a efetiva data de intimação do contribuinte, ou data
de registro em meio eletrônico, conforme mencionado pela DRJ.
Dessa forma, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Apresente informações ao processo de como fora realizada a intimação do
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (e-Fl. 7),
anexandos aos autos a documentação probatória pertinente e, apontando,
ainda, a efetiva data de ciência pela contribuinte;
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 21
DF CARF MF
Documento nato-digital